Tribunal: CARF
Processo: 13984.720774/2017-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13984.720774/2017-22
ACÓRDÃO
2202-011.691 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AYRTON ROBERTO BRANCO RAMOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2013
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, DE FLORESTAS NATIVAS E DE
RESERVA LEGAL.
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser
reconhecidas como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos,
que seja comprovada a protocolização, em tempo hábil, do requerimento
do respectivo ADA. Além disso, a área de reserva legal deve constar em
inscrição tempestiva no Cadastro Ambiental Rural (CAR) ou estar averbada
tempestivamente na matrícula do imóvel ou constar em Termo de
Ajustamento de Conduta, no caso de posse.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2202-011.690, de 03 de dezembro de 2025,
prolatado no julgamento do processo 13984.720775/2017-77, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.691 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720774/2017-22
2

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada para exigir da parte Recorrente
Imposto Territorial Rural (ITR) do exercício de 2013 em razão de não ter sido comprovada a
existência de áreas de Preservação Permanente (APP).
A Recorrente opôs impugnação em que apresenta laudo técnico e demais
documentos que levariam à redução do VTN e reversão das glosas da área, com consequente
impacto no grau de utilização da propriedade.
Sobreveio o acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, que
entendeu pela parcial procedência da impugnação.
Cientificada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário.

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Conhecimento
Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade.
A controvérsia remanescente recai sobre a possibilidade de exclusão de
áreas de FN e APP não declaradas em ADA, não averbadas na matrícula do
imóvel em data anterior ao fato gerador (2014), mas declaradas em CAR no
ano de 2015 e que constam de laudo técnico elaborado por engenheiro
agrônomo.

Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.691 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720774/2017-22
3
Da exigência legal de ADA para comprovação das áreas a serem excluídas
de tributação
A lide remanescente recai sobre a exigência do ADA em período posterior a
2012 para exclusão de áreas tributáveis não averbadas em matrícula em
data anterior à ocorrência do fato gerador. Essa discussão decorre,
primeiro, da exigência contida no artigo 17-O, caput e § 1o, da Lei no 6.938,
de 2000, assim redigido à época do lançamento:

Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de
2000, a título de Taxa de Vistoria.

§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.

É importante ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) entendeu pela desnecessidade de apresentação do ADA, questão que
veio a constar do Parecer PGFN/CRJ no 1329/2016 que dispensou a
apresentação de impugnação ou recurso em casos que versem sobre o ITR
lançado antes da entrada em vigor da Lei no 12.651, de 2012. Este caso diz
respeito a julgamento ocorrido em momento posterior, em que a
legislação exigia o ADA para que fosse possível a exclusão de terras
tributáveis pelo ITR.
Inclusive, a exigência do ADA permaneceu até a entrada em vigor da Lei no
14.932, de 2024, que revogou o artigo 17-O da Lei no 6.938, de 2000, e
autorizou a utilização do CAR para a comprovação das áreas a serem
excluídas da base de cálculo do tributo. Este entendimento foi adotado por
este Conselheiro quando da prolação do acórdão no 2202-011.517, de
relatoria do Conselheiro Marcelo Valverde, cuja ementa segue abaixo
colacionada:

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR Exercício: 2016
CADASTRO AMBIENTAL RURAL – CAR. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL –
ADA. REDUÇÃO DO ITR. IMPOSSIBILIDADE.
Até a entrada em vigor da Lei no 14.932/2024, o Cadastro Ambiental Rural –
CAR não substitui o Ato Declaratório Ambiental – ADA para fins da redução
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.691 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720774/2017-22
4
do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural, exceto para comprovar as
áreas de Reserva Legal, desde que realizada anteriormente a ocorrência do
fato gerador. RETROATIVIDADE BENIGNA TRIBUTÁRIA. NORMA DE CARÁTER
SANCIONADOR. REQUISITOS DE ISENÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Aplica-se retroativamente a norma, quando resultar a alteração material
mais benéfica da natureza da conduta infracional ou lhe comine penalidade
menos severa, não se prestando na hipótese alteração de requisitos para
gozo da isenção tributária.
(Acórdão no 2202-011.517, Processo no 10183.721077/2020-21, Relator
Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Segunda Turma Ordinária da Segunda
Câmara da Segunda Seção, sessão de 06/10/2025, publicado em
04/11/2025)

Feito este esclarecimento, passo à análise das razões específicas aduzidas
pela defesa. Primeiro, embora esta alegue que haveria irregularidade no
lançamento de ITR do exercício de 2013, neste caso se refere ao ITR de
2014, como se verifica das fls. 260-267.
Ademais, quanto à alegação de que os fatos comprovam a utilização da
propriedade acima de 80%, isso se verificaria apenas caso houvesse o
acolhimento das razões recursais para afastar a glosa realizada pela
fiscalização.
Veja-se que a Recorrente alega que existiria 563,70ha de floresta nativa e
348,74ha de APP, tudo nos termos do laudo técnico elaborado. Ressalta-se
que inicialmente havia sido declarado o importe de 400,2ha a título de APP
e 719,6ha a título de Floresta Nativa.
Como bem reconheceu a DRJ, neste caso a Recorrente não apresentou
ADA tempestivo, mas transmitiu o CAR, o que levou ao acolhimento parcial
de seu pleito para que fosse reestabelecido o importe de 301,5ha, nos
termos abaixo:

Como visto, já a partir do ITR/2001, observando-se, no caso, o princípio da
anterioridade da lei tributária, a obrigatoriedade do ADA, para exclusão de
tributação das áreas ambientais previstas e definidas no Código Florestal,
passou a ser exigida por meio do citado texto legal (art. 1o, da Lei no 10.165,
de 27/12/2000).
A protocolização do ADA também não pode ser dissociada de seu aspecto
temporal, pois o prazo para essa providência foi estipulado por ato
normativo da autoridade competente da Receita Federal, a quem se
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.691 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720774/2017-22
5
subordina este Colegiado (vinculação funcional), conforme art. 17 da
Portaria - ME no 340/2020.
Para o exercício de 2014, o prazo expirou em 30/09/2014, data final para a
entrega da DITR/2014, de acordo com a IN/RFB no 1.483/2014 c/c a
IN/IBAMA no 05/2009, além de previsto na Solução de Consulta Interna no
06/2012, item 10.1, que diz:
(...)
A exigência específica de que a área de reserva legal esteja averbada à
margem da matrícula do imóvel encontrava-se prevista no art. 16, § 8o, da
Lei no 4.771/1965 (até o exercício 2012) e, para exercícios posteriores,
como é o caso do exercício 2014, nos artigos 18, 29 e 30 da Lei no
12.651/2012; art. 11, § 1o, da IN/SRF no 256/2002 e art. 12, § 1o do Decreto
no 4.382/2002 – RITR.
Ressalte-se que a averbação ou a inscrição no CAR, se for o caso, deve ser
realizada até 01/01/2014(data do fato gerador do ITR/2014, art. 1o da Lei
no 9.393/1996).
O impugnante juntou aos autos cópias do Cadastro Ambiental Rural (fls.
282/283) e das matrículas do imóvel (fls. 80-89).
Quanto ao Cadastro Ambiental Rural, nota-se que a data do registro foi
29/04/2015, portanto após a ocorrência do fato gerador do ITR/2014.
Verifica-se que a Matrícula 4.854 tem 283,29 ha de reserva legal
devidamente averbados (AV.6 – 4.854, à fl. 83), em 21/11/2011. Já a
Matrícula 4.232 tem 18,2710 ha de reserva legal averbados (AV-12-4232, à
fl. 88), em 21/11/2011.
Em tempo, note-se que outras averbações de reserva legal existentes nas
matrículas(como a AV-1 e a AV-2) são meras referências a outros imóveis,
não podendo ser usadas na presente apuração de ITR.
Dessa feita, no total se encontram averbados tempestivamente 301,5 ha
(283,3 ha + 18,2 ha) de reserva legal, conforme alegado na impugnação.
(...)
Dessa feita, a despeito de não ter sido apresentado Ato Declaratório
Ambiental, cumpre reconhecer a existência de 301,5 ha de reserva legal.

Veja-se, portanto, que só seria possível reconhecer a validade da exclusão
das áreas caso preenchidos os requisitos para a fruição da isenção, o que
não ocorreu neste caso.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.691 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720774/2017-22
6
Desta feita, entendo pela improcedência deste capítulo recursal e adiro aos
fundamentos lançados pela DRJ, como autorizado pelo artigo 114, §12,
inciso I, do RICARF.

Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Fl. 341
DF CARF MF
Original